Tribunal: TJBA
Processo: 8000986-83.2020.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000986-83.2020.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES

APELADO: E. B. D. S. representado por ALMIRENE FARIAS BARROS SOUZA

Advogado(s)
:
LERROY BARROS TOMAZ DOS SANTOS, LARA PINHEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. APELADO. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. R$15.000,00. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8000986-83.2020.8.05.0264
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.